Tribunal: STF
Processo: HC 264841
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade da busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem. Licitude das provas decorrentes da diligência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve fundada suspeita para abordagem pessoal; e (ii) se são lícitas as provas dela decorrentes.



    III. Razões de decidir



    3. Demonstrada a existência de dados objetivos que comprovam a existência de fundada suspeita para a abordagem pessoal, não há falar em ilicitude das provas dela decorrentes.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental desprovido.